Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-12.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PALESTRA EDUCACIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cláusulas contratuais 2.1, 6.2, 6.3 e 6.4, rescindir o contrato e determinar a restituição do valor pago. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não há obrigação de devolver o valor quando a recusa em participar da atividade parte da consumidora e que deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos (i) a nulidade das cláusulas contratuais abusivas, (ii) a rescisão do contrato e (iii) a devolução integral do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando da simples leitura da peça recursal se depreendem os fundamentos utilizados para infirmar aqueles constantes da sentença, em obediência à ampla defesa e ao contraditório. Preliminar rejeitada.
4. A aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor pago, baseado no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o MPDFT em 26/03/2025, não foi invocado na contestação, mesmo já tendo sido celebrado, e, portanto, não foi analisado pelo juízo de origem. Esse pedido configura inovação recursal, vedada sob pena de indevida supressão de instância, o que impede o conhecimento da referida matéria. Preliminar acolhida.
5. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
6. As cláusulas contratuais que permitem a retenção integral dos valores pagos pelo consumidor em caso de inadimplemento contratual são nulas, pois se trata de cláusula abusiva que configura desvantagem manifestamente excessiva ao consumidor (art. 51, inciso IV, do CDC). De igual modo, deve ser considerada nula a cláusula contratual que permite a substituição unilateral do profissional contratado por estagiário.
7. Constitui ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). No caso, a recorrente, além de não impugnar especificamente as alegações da parte autora, deixou de demonstrar que o curso teria sido realizado nos exatos termos propostos no contrato, com aulas ministradas por bombeiros militares e com atividades como primeiros socorros e pista de obstáculos. Assim, considerando que a resilição contratual tem como causa o inadimplemento contratual por parte da recorrente, deve ser restituído o valor pago pela consumidora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.